Tribunal: TJSP
Processo: 0004200-84.2012.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento em via férrea – Óbito do genitor dos autores – Reconhecida a concorrência de culpas – Ausência de sinalização ou barreiras físicas para impedir o acesso de pedestres à ferrovia – Nexo causal entre o dano e a ação/omissão da concessionária caracterizados – Estado de embriaguez da vítima que concorreu para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Atropelamento em via férrea – Óbito do genitor dos autores – Reconhecida a concorrência de culpas – Ausência de sinalização ou barreiras físicas para impedir o acesso de pedestres à ferrovia – Nexo causal entre o dano e a ação/omissão da concessionária caracterizados – Estado de embriaguez da vítima que concorreu para o resultado danoso – Indenização devida, porém mitigada - Indenização pelos danos morais que comportada redução para o valor de R$ 25.000,00 para cada um dos autores – Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.